Tribunal: TJMT
Processo: 1016074-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016074-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONIEL MIRANDA ROBERTO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1016074-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RONIEL MIRANDA ROBERTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL No. 9246/2017 - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS - IMPOSIÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto à cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Roniel Miranda Roberto
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do PEP n. 0006893-75.2013.8.11.0064, que
indeferiu o pedido concessão do indulto natalino
, com fulcro no Decreto no 9.246/17.

Irresignada, a defesa sustenta nas razões recursais de id. 52649478 que “
um artigo oriundo de ato administrativo não pode contrariar o que está disposto na Lei, sendo claro e evidente que o art. 12 do Decreto no 9.246/17 contraria o disposto no artigo 119 do Código Penal, sendo que o último deve prevalecer em face o primeiro
”.

Aduz ainda que não há que se falar em limite de pena unificada para a concessão do indulto, tendo em vista que os incisos constantes do artigo 1o do referido Decreto, fazem menção às infrações isoladamente, tendo em vista que separa as cometidas com e sem violência ou grave ameaça e as com penas aplicadas de até 04 anos e de 04 a 08 anos.

Argumenta que
“não há como se atribuir apenas 01 fração para concessão do indulto para crimes de natureza distinta, tendo em vista que as frações devem ser analisadas separadamente, após, somatório do tempo de cumprimento referente às frações”

Por fim defende que, caso o legislador quisesse especificar que não seria concedido indulto aos recuperandos cujas penas unificadas somassem mais que 08 anos, o teria incluído no artigo 3o do referido Decreto, onde expõe o rol de pessoas que não fazem jus à concessão do indulto natalino, razão pela qual sustenta que preencheu o requisito objetivo estabelecido no referido Decreto e deve obter o indulto natalino
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 52649480).

O magistrado
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 52649480).

Em
parecer, da lavra do Dr. Siger Tutiya,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 55017548).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Roniel Miranda Roberto, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do PEP n. 0006893-75.2013.8.11.0064/SEEU, que indeferiu o pedido concessão do indulto natalino, com fulcro no Decreto no 9.246/17.

Tenho como oportuno ressaltar, logo de início, que o indulto, graça ou perdão presidencial, individual ou coletivo, não faz parte da doutrina penal, não é instrumento consentâneo à política criminal.

É legítimo mecanismo de freios e contrapesos para coibir excessos que entenda ocorridos e permitir maior equilíbrio na Justiça criminal. O exercício do poder de indultar não fere a separação de Poderes por, supostamente, esvaziar a política criminal definida pelo legislador e aplicada pelo Judiciário. Está contido na cláusula de separação de Poderes.

O ato de clemência pode ser total independentemente de parâmetros. Concordando-se ou não com o instituto, ele existe e é ato discricionário, prerrogativa presidencial.

Em 21 de dezembro de 2017, a Presidência da República promulgou o Decreto no. 9246, concedendo o indulto natalino e a comutação de penas no cenário nacional.

Em seu artigo 12, o Decreto bem explicita como se dará a aplicação do indulto em caso da pluralidade de condenações. Vejamos:

“Art. 12. As penas correspondentes a
infrações diversas serão
unificadas
ou
somadas
para efeito da declaração do indulto natalino
ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

Pois bem. O agravante pugna pelo reconhecimento de indulto em relação às condenações de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime de roubo tentado e de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do Decreto n° 9.246/2017, alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto.

No entanto, verifica-se dos autos que o agravante possui condenações por diversas infrações penais, que foram praticadas antes da publicação do Decreto, cujas penas, unificadas, somam
51 (cinquenta e um) anos 06 (seis) meses e 19 (dezenove) meses de reclusão.

Nesse ponto, ressalto que o referido indulto possui restrição imposta, visando estabelecer
critérios objetivos
, consoante se observa dos incisos do artigo 1o do Decreto, impedindo que pessoas condenadas a mais de 08 (oito) anos de detenção ou reclusão possam se beneficiar do indulto.

Logo,

analisando o pedido e a demanda apresentada, qual seja, a pretensão de ver o indulto natalino aplicado às condenações do agravante de forma individual, tenho como inegável o reconhecimento quanto a impossibilidade do pedido formulado, visto que havendo penas correspondentes à infrações diversas, estas serão

unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do artigo 111 da Lei no 7.210, de 1984.

Dessa forma,

corretamente agiu o Juízo das Execuções Penais ao somar as penas do agravante, e não aplicar o referido indulto, diante do fato de que
a soma das suas condenações resultam em mais de 08 (oito) anos
, razão pela qual corretamente não foi agraciado com o indulto natalino.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
RECURSO DE
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU
INDULTO NATALINO
– INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA – DECRETO 9.246 DE 21/12/2017 – REQUERIDA A INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DIVERSAS ENTRE CRIMES COMETIDOS COM OU SEM VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 12 DA NORMA INFRALEGAL – NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS SANÇÕES –
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. O caput do art. 12 do Decreto 9.246 de 21/12/2017 prevê que, para os crimes não impeditivos do
indulto
, “as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do
indulto

natalino
”, de modo que, tratando-se de reeducando reincidente condenado por delitos praticados mediante violência/grave ameaça, há de incidir a fração correspondente a estes”.
(N.U 0000917-07.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

“
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – INDEFERIMENTO DE
INDULTO

NATALINO
– IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA TOTAL SUPERIOR A 14 ANOS – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA
EXECUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ostentando o reeducando condenações diversas, por crimes praticados sem e com violência ou grave ameaça à pessoa, devem estas ser somadas para efeito de declaração do
indulto
regulado pelo Decreto n. 8.940/2016, consoante o artigo 11, caput, desse diploma normativo. Outrossim, constatando-se que o reeducando praticou infrações disciplinares de natureza grave nos doze meses anteriores à publicação do mencionado Decreto, fica inviabilizada a concessão do benefício”.
(N.U 0002219-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

Destarte, considerando que as penas relativas aos crimes praticados pelo agravante, unificadas somam 51 (cinquenta e um) anos e 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e que o art. 12 do citado Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino, impossível a concessão de indulto, haja vista o limite máximo de oito anos previsto no decreto.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer,
nego provimento

ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Roniel Miranda Roberto, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020